Tribunal: TJMT
Processo: 1003880-97.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003880-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VICTOR ADOLPHO PINHEIRO SALA - CPF: 028.410.921-51 (ADVOGADO), JOSEFA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 137.986.261-20 (AGRAVANTE), EMANOEL JOSUE DA SILVA - CPF: 284.776.421-68 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COMBINADO COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - PEDIDO LIMINAR - PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, “
mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação
” (TJMT - N.U 1013092-79.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022).

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSEFA FRANCISCA DA SILVA
e
EMANOEL JOSUÉ DA SILVA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Contrato combinado com Inexistência de Débito, Tutela Provisória de Urgência e Indenização a Título de Danos Morais” n.º
1002006-71.2023.8.11.0002
, proposta em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
,
INDEFERIU
o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pelos agravantes, mantendo-se os descontos na folha de pagamento da agravante.

Em síntese, os autores e ora agravantes defendem o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão recorrida, a fim de que sejam suspensas as cobranças das parcelas relacionadas aos contratos de empréstimos consignados, aduzindo terem sido induzidos a erro, eis que a contratação não foi feita diretamente por eles, bem como não há no caso consentimento para celebração de empréstimo consignado.

Citam que “
Maria Leonice, pessoa que fez todo o procedimento e efetivou os empréstimos em nome dos agravantes, [...] não é formal e oficialmente correspondente bancária da instituição financeira ora agravada
”, conseguindo efetivar os empréstimos por meio do uso indevido de um cadastro de correspondente bancário, em desacordo com as disposições contidas na Resolução n.º 3.954 de 2011 do Conselho Monetário Nacional.

Enfatizando o perigo da demora, relatam que os descontos estão ocorrendo desde o mês de fevereiro de 2023, vindo a sofrerem com sua renda mensal excessivamente diminuída, o que acarreta situação financeira difícil, sendo necessária a suspensão dos descontos.

Ainda, aludem que “
não há a irreversibilidade da medida, uma vez que, sendo julgado improcedente o processo, hipótese muito remota, a empresa agravada poderá efetuar os descontos posteriormente
”.

Diante do exposto, pugnam pela reforma da decisão a fim de conceder a tutela antecipada recursal para assegurar a suspensão das cobranças das parcelas relacionadas aos contratos de empréstimos consignados dos agravantes e, ao final, seja provido o recurso, confirmando os efeitos da tutela.

A parte agravada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 159994657), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, consoante certificação anexa aos autos (id. 163232183).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Josefa Francisca da Silva e Emanoel Josué da Silva contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Contrato combinado com Inexistência de Débito, Tutela Provisória de Urgência e Indenização a Título de Danos Morais” n.º 1002006-71.2023.8.11.0002, proposta em desfavor de Banco Itaú Consignado S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pelos agravantes, mantendo-se os descontos na folha de pagamento da agravante.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Extrai-se dos autos que os autores, ora agravantes, pleitearam de modo liminar na ação referencial n.º 1002006-71.2023.8.11.0002, em trâmite perante a Terceira Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, seja determinada a suspensão das cobranças das parcelas relacionadas aos contratos de empréstimos consignados dos agravantes, eis que consideram a contratação da avença fraudulenta.

Ao prolatar decisão quanto ao pedido de antecipação de tutela, o Juízo
a quo
indeferiu o pleiteado, mantendo-se os descontos na folha de pagamento da agravante. Dessa decisão recorre os agravantes.

Contudo, analisando detidamente os argumentos expressos e os documentos juntados têm-se que, conforme os quadros de correspondentes bancários apresentados, a pessoa que entrou em contato com os agravantes oferecendo os serviços bancários em discussão não é a mesma que concretizou a venda.

Ademais, como bem destacado, a instituição bancária não demonstrou que a “vendedora” faz parte do quadro de seus prepostos ou dos correspondentes bancários cadastrados, o que pressupõe existir irregularidade no procedimento de contratação do mencionado serviço.

Porto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto reformando-se a decisão recorrida, a fim de suspender as cobranças das parcelas relacionadas aos contratos de empréstimos consignados dos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023